Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-40.2007.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003564-40.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADENILSON ANGELO SMANIOTTO - CPF: 405.430.211-49 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 947.481.361-20 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM REPETITIVO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

"
A sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autor
" (REsp repetitivo n. 1.324.152-SP).

Com a improcedência da Ação Declaratória ocorre a revogação da antecipação de tutela que determinou que o veículo permanecesse na posse do autor, e a obrigação de restituí-lo é decorrência lógica dessa situação.

O cumprimento desse dever pode ser buscado nos próprios autos e independe de intimação pessoal da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto sem resolução de mérito.

O apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Argui que com a improcedência da demanda a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo foi revogada, sendo portanto devida a restituição.

Destaca que o apelado está com o automóvel desde 2007 e que é devida a apuração das perdas e danos causados pela antecipação de tutela, nos termos do art. 302 do CPC.

Pede o provimento do Recurso para que o feito prossiga regularmente.

Contrarrazões no ID. 165050279.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o ora apelado ajuizou
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer arguindo que comprou na empresa ré LT Veículos e Motos Revenda Multimarcas uma caminhonete silverado, de propriedade do ora apelante e requerendo que fosse efetuada a transferência da propriedade.

A tutela antecipada foi deferida em 2008 para que o autor ficasse na posse do automóvel. Na Apelação a lide foi julgada improcedente, o que, por decorrência lógica, implica na revogação automática da liminar, devendo as partes voltarem ao estado anterior.

O ora apelante deu início ao Cumprimento de Sentença requerendo a restituição da caminhonete, registrando que posteriormente a esse ato poderia apurar as perdas e danos.

Em demanda de Recursos Repetitivos, o Ministro Luis Felipe Salomão do STJ, no acórdão proferido no REsp n. 1.324.152-SP, julgado em 4-5-2016, registrou:

"
Assim, para fins do art. 543-C do CPC, encaminho o seguinte entendimento a ser firmado: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
".

Em relação à eficácia da sentença prolatada em Ação Declaratória, o STJ decidiu:

"
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO DE CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - SUPERVENIENTE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR - EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA, PARA HAVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE PRECATÓRIO.

1 - No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4o, parágrafo único, do CPC, considera "admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito", modificando, assim, o padrão clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta.

2 - Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional. (...)”
(STJ, Resp 588.202-PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 10-2-2004).

Desse modo, com a revogação da liminar é cabível que a parte busque a restituição do automóvel nos próprios autos, visto que se trata de decorrência lógica e necessária para o retorno da situação anterior ao cumprimento da medida.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre a revogação da tutela antecipada concedida. 2. As partes beneficiadas respondem pelos prejuízos causados pela antecipação dos efeitos da tutela, na hipótese de revogação da medida antecipatória.
(TJ-MT - APL: 00056306520138110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Por fim, não há necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento dessa decisão, visto que o art. 513, §2o, I, estabelece que será intimado
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
.

Assim, assiste razão ao recorrente, já que flagrantemente equivocado no
decisum
recorrido.

Diante desses fundamentos,
dou provimento
ao Recurso para
anular a sentença, a fim de que prossiga regularmente o cumprimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023